Tribunal: TJDFT
Processo: 0708237-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO JUDICIÁRIO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. PRISÃO PROCESSUAL INDEVIDA. VÍTIMA. ATO DE RECONHECIMENTO. EQUIVOCO.

1. A ação de responsabilidade civil proposta por pessoa condenada por erro judiciário ou que tenha ficado preso indevidamente ou por mais tempo do que o fixado em decisão judicial deve ser proposta unicamente contra o Estado.

2. De acordo com o o inciso LXXV, do art. 5°, da Constituição Federal (CF): "o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença". O dispositivo requer interpretação teleológica de modo a abranger as prisões provisórias indevidas.

3. Paralelamente, estabelece o art. 37, § 6°, da Constituição Federal, que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

4. Sob essa perspectiva, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.027.633/SP, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, julgado em 14 de agosto de 2019, foi consolidada a seguinte tese de repercussão geral: “A teor do disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica privada prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima passiva o autor do ato.” Ora, se o próprio servidor do Estado é parte ilegítima na hipótese, com muito mais razão, a pessoa que é vítima de crime e que não possui vínculo direto com o Poder Público, apenas realiza atos de colaboração com a administração da Justiça.

5. A sanção penal ou prisões provisórias decorrentes do processo penal são aplicadas pelo Estado (Poder Judiciário) a partir de pressupostos constitucionais e legais. No âmbito da persecução penal - que atende a interesse público -, devem todos colaborar com a Justiça. A vítima de crime - denominada, pelo Código de Processo Penal (CPP), de ofendido - tem o dever de contribuir com a elucidação dos fatos, com declaração sobre as circunstâncias da infração (art. 201 do CPP), por meio de reconhecimento do acusado (art. 6°, VI, do CCP) e, até mesmo, por reprodução simulada dos fatos (art. 7°, do CPP).

6. Toda atuação da vítima (ofendido) na investigação policial e no processo penal se faz nesta perspectiva e não como ato jurídico voluntário próprio das relações privadas, de modo a ensejar a responsabilidade civil prevista no art. 186 do Código Civil (CC).

7. Nesse contexto, mesmo na hipótese remota de invocação do Código Civil, ausente está o pressuposto concernente à relação de causalidade: a conduta da vítima (ofendido) que realiza reconhecimento equivocado de autor do roubo não possui nexo de causalidade direto com a restrição de liberdade do investigado. O art. 406 do Código Civil, extensível à responsabilidade extracontratual, é expresso no sentido de que o dano ressarcível deve ser "direto e imediato", ou seja, em decorrência da conduta.

8. As decisões condenatórias, oriundas de sentença, assim como as prisões processuais, decorrem, invariavelmente, de análise conjunta de diversos elementos probatórios colhidos na fase de investigação policial ou mesmo em juízo. A prisão é ato do Estado com base em conjunto variável de pressupostos, inclusive no campo probatório.

9. Nesse contexto, mesmo na hipótese remota de invocação do Código Civil, ausente está o pressuposto concernente a relação de causalidade: a conduta da vítima (ofendido) que realiza reconhecimento equivocado de autor do roubo não possui nexo de causalidade direto com a restrição de liberdade do investigado. O art. 406 do Código Civil, extensível à responsabilidade extracontratual, é expresso no sentido de que o dano ressarcível, deve ser "direto e imediato", ou seja, em decorrência da conduta.

10. De qualquer modo, em obter dictum, observa-se que a ré, quando realizou o reconhecimento do autor, estava sob forte emoção e abalo psicológico, já que havia passado por recentíssima situação de trauma – roubo e ameaça de morte por arma de fogo, na presença de sua filha de 2 (dois) anos de idade. Não há nenhuma prova nos autos que indique má-fé (dolo) da apelante em apontar o autor do crime

11. Reconhecida a ilegitimidade passiva da apelante. Recurso conhecido e provido.